Tribunal: TJMT
Processo: 1005467-86.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005467-86.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Cheque]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[E. S. FERNANDES & CIA LTDA - CNPJ: 07.977.306/0001-41 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3158-50 (AGRAVADO), TAIRO DOMINGOS DARTORA - CPF: 030.911.501-94 (ADVOGADO), FELIPE BEDIN BIASOTTO - CPF: 978.465.461-04 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), EDEGAR SCHEFFER FERNANDES - CPF: 803.853.469-72 (TERCEIRO INTERESSADO), HALINY DE MARI FERNANDES - CPF: 028.273.671-90 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA E INÉRCIA DO EXEQUENTE. AUSÊNCIA DE EXTINÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, embora tenha reconhecido a omissão do exequente em manifestação processual dentro do prazo legal, rejeitou o pedido de extinção do cumprimento de sentença por abandono da causa.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em determinar se a inércia do exequente após intimação válida, por meio eletrônico, caracteriza abandono da causa, apto a ensejar a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC/2015.

III. Razões de decidir

3. A intimação eletrônica realizada por meio do portal do TJMT tem natureza de intimação pessoal, nos termos do art. 5o, §6o, da Lei no 11.419/2006, sendo considerada válida.

4. Ainda que haja decurso superior a 30 dias sem manifestação, a extemporaneidade da resposta do exequente foi aceita pelo juízo de origem, afastando a presunção de abandono, com base nos princípios da primazia da decisão de mérito e da cooperação processual.

5. O entendimento jurisprudencial majoritário prestigia a superação de defeitos formais quando possível, evitando a extinção prematura da ação e promovendo a adequada prestação jurisdicional.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A intimação eletrônica realizada nos termos do art. 5o, §6o, da Lei no 11.419/2006, é válida e suficiente para fins de reconhecimento de inércia processual.

2. A manifestação extemporânea do exequente pode ser considerada pelo juízo para afastar a presunção de abandono da causa, quando ausente ânimo deliberado de abandono e houver interesse na continuidade do feito."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por E. S. FERNANDES & CIA LTDA, em face da r. decisão prolatada pelo juízo da 3a Vara Cível de Tangará da Serra/MT, que nos autos do Cumprimento de sentença (Ação Ordinária de cobrança) n o 0000290-13.2013.8.11.0055 - código 151701 movido pelo BANCO DO BRASIL S/A., reconheceu a omissão nos embargos, porém negou o pedido de extinção. (id. 270566881)

A agravante sustenta que o não atendimento tempestivo da intimação configura abandono do processo, apto a ensejar sua extinção sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil. Argumenta que o exequente, mesmo intimado em duas oportunidades distintas, permaneceu inerte por prazo superior a 30 dias, caracterizando o desinteresse na continuidade do feito.

Defende a regularidade das intimações, realizadas de acordo com a Lei no 11.419/2006, por meio do portal eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (TJMT). Apresenta como prova de recebimento das intimações os registros eletrônicos demonstrando que o exequente foi intimado via DJEN em 29/05/2024 e, novamente, por meio de Domicílio Eletrônico em 26/06/2024, o que comprova a legalidade e regularidade da notificação processual.

Requer seja recebido e conhecido o presente Agravo de Instrumento, reformando a respeitável decisão objurgada para que seja reconhecido ao abandono de causa pelo Exequente, e a consequente extinção do feito nos termos do artigo 485, inciso III do NCPC.

Ante a extinção pelo abandono, pugna pela condenação do Exequente a pagamentos das custas e verbas sucumbenciais, a ser arbitrada sobre o valor do débito corrigido objeto de execução, nos termos do artigo 85 do NCPC.

Ausente pedido liminar. (id. 270755350)

Informações. (id. 273664859)

Contrarrazões. (id. 276971892)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por E. S. FERNANDES & CIA LTDA, em face da r. decisão prolatada pelo juízo da 3a Vara Cível de Tangará da Serra/MT, que nos autos do Cumprimento de sentença (Ação Ordinária de cobrança) n o 0000290-13.2013.8.11.0055 - código 151701 movido pelo BANCO DO BRASIL S/A., reconheceu a omissão nos embargos, porém negou o pedido de extinção. (id. 270566881)

Alega a parte agravante que, intimado pessoalmente em 25/06/2024 por meio eletrônico, o exequente permaneceu inerte por mais de 30 (trinta) dias, vindo a se manifestar somente em 15/07/2024, requerendo diligência no SISBAJUD. Sustenta que o instituto do abandono da causa decorre de ato-fato processual e independe de análise subjetiva quanto ao ânimo da parte em prosseguir ou não com o feito.

Com razão parcial o agravante.

De início, cumpre registrar que, nos termos do art. 485, III, do CPC, o juiz não resolverá o mérito quando: "

por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;". O § 1o do mesmo dispositivo condiciona a extinção à prévia intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

No presente caso, verifica-se que o exequente foi devidamente intimado por meio eletrônico – modalidade que, conforme dispõe o art. 5o, §6o, da Lei 11.419/2006, possui natureza de intimação pessoal para todos os efeitos legais – em 25/06/2024, conforme certificado nos autos. O prazo de 5 (cinco) dias transcorreu sem manifestação, vindo esta somente a ocorrer em 15/07/2024, ou seja, 20 (vinte) dias após o término do prazo.

A jurisprudência do STJ já sedimentou que:

“A intimação pessoal da parte ocorre via sistema do processo judicial eletrônico – PJe, nos termos dos artigos 5o e 9o da Lei no 11.419/2006” (TJ-MT, Apelação Cível 1048535-65.2022.8.11.0041, Rel. Desa. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, j. 20/03/2024).

Ademais, aplica-se ao caso o entendimento firmado no julgamento do AgRg no REsp 1.478.145/RN, segundo o qual “o prazo em questão é peremptório, razão pela qual deve ser observado. Uma vez ultrapassado, indiscutível a inércia da parte” (STJ, Segunda Turma, rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 26/11/2014).

Contudo, embora seja fato que houve inércia da parte autora após intimação válida, verifica-se que a manifestação posterior, ainda que extemporânea, foi aceita pelo juízo de origem como suficiente para afastar a presunção de abandono, com base na ausência de ânimo deliberado de desistência da ação.

Desse modo, embora haja plausibilidade nos argumentos do agravante, entendo que a decisão agravada está em consonância com os princípios da primazia da decisão de mérito, da cooperação e da instrumentalidade das formas, de modo que não merece reforma.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025